Tribunal: STF
Processo: ADPF 616
Classe: ADPF
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Petições nºs 18.076/2020 e 23.641/2020: Reis Pereira – Advocacia & Consultoria requer o ingresso no feito na qualidade de amicus curiae.
    2. De acordo com o art. 7º, § 2º, da Lei nº 9.868/1999, a admissão a título de amicus curiae pode ocorrer, a critério do relator, caso constatada a relevância da questão debatida e a representatividade das entidades postulantes. Não há dúvida quanto à relevância da matéria. No tocante à representatividade, tenho utilizado os seguintes critérios: (i) a sua amplitude, (ii) a pertinência do objeto da entidade com o tema versado na demanda e (iii) a necessidade de assegurar voz a representantes de pontos de vista diversos.
    3. Na hipótese, o escritório de advocacia Reis Pereira – Advocacia & Consultoria não é órgão ou entidade e não possui representatividade para ingressar no feito. 
    4. Diante disso, indefiro o pedido da Reis Pereira – Advocacia & Consultoria para ingressar no presente feito na qualidade de amicus curiae.
          Publique-se. 
          Brasília, 19 de abril de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator